Tribunal: TJBA
Processo: 8000138-77.2018.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000138-77.2018.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA

Advogado(s)
:
CELSO EDUARDO NAHSSEN

APELADO: EVERALDO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS, ROBERTO IZIDORIO PEREIRA, BRUNO DO NASCIMENTO MACHADO FRAGA DA SILVA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ LEIGO FORA DO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS NÃO ANALISADO. PEDIDO DE DANOS MORAIS ACOLHIDO EM MONTANTE A MAIOR DO QUE O REQUERIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Laboratório Chromatox Ltda. contra sentença proferida por juiz leigo, homologada por magistrado togado, que tramitou sob o rito comum na Vara Cível e Comercial de Ibotirama/BA, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 35.000,00 a título de danos morais, em razão de suposta falha na prestação de serviço laboratorial, que teria resultado na perda de oportunidade de emprego pelo autor.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se à validade da sentença proferida por juiz leigo fora dos Juizados Especiais e, subsidiariamente, à existência de responsabilidade civil da apelante por falha na prestação de serviço laboratorial.

III. Razões de decidir: A atuação de juiz leigo é restrita ao âmbito dos Juizados Especiais, conforme o art. 98, I, da Constituição Federal, a Lei nº 9.099/95 e a Resolução CNJ nº 174/2013. A prolação de sentença por juiz leigo em processo que tramitou sob o rito comum configura nulidade absoluta, por ausência de competência legal, ainda que homologada por juiz togado. A jurisprudência do TJBA reconhece a nulidade de decisões proferidas nessas condições, com determinação de retorno dos autos para nova decisão jurisdicional válida. Além disso, constatou-se que a sentença incorreu em incongruência e omissões relevantes, não analisando o pedido de danos materiais e adotando valor superior ao pleiteado na indenização por danos morais, sem fundamentação compatível.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É nula a sentença proferida por juiz leigo fora do âmbito dos Juizados Especiais, em processo que tramita sob o rito comum."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000138-77.2018.8.05.0099, da Comarca de IBOTIRAMA – BA, sendo apelante LABORATORIO CHROMATOX LIMITADA e apelado EVERALDO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA